Tribunal: TJMT
Processo: 1013405-63.2020.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTINS & MARTINS LTDA - CNPJ: 03.790.896/0009-03 (RECORRENTE), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), EVILAINE APAREIDA DA SILVA - CPF: 059.769.701-92 (RECORRIDO), TACIO DE MELO DO AMARAL CAMARGO - CPF: 054.447.239-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Recurso Inominado:

1013405-63.2020.8.11.0015

Data do Julgamento:

04.07.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente:

MARTINS & MARTINS LTDA

Recorrido:

EVILAINE APAREIDA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS DE FORMA ANTECIPADA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1.
Trata-se de ação de danos morais. A parte recorrida afirma que no dia 30/07/2020 realizou uma compra de produtos na loja M Modas, anexa ao Supermercado Machado. Ao se direcionar até o estacionamento, foi abordada pelo segurança, onde foi acusada de ter furtado os produtos que levava consigo. Assim, se dirigiram até a loja que a requerente havia adquirido os produtos, que com o auxílio da vendedora, foi constatado que realmente foram pagas as mercadorias. Pleiteou indenização por danos morais.

2.
O feito foi instruído e prolatada a sentença de parcial procedência, onde a Recorrente foi condenada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante.

3
. A parte Recorrente interpôs recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença, a fim de que seja julgado improcedente os pedidos inicias e, subsidiariamente, minorado o valor da condenação de danos morais.

4.

“
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
.” (AgInt no AREsp 1987519/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 13/3/2023, DJe 16/3/2023)

Precedentes STJ:
AgInt nos EDcl no REsp n. 1420703/RS
, rel. Min. Regina Helena Costa,
Primeira Turma
, j. 19/9/2022, DJe 23/9/2022;
REsp n. 1805500/RS
, rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma
, J. 23/5/2019, DJe 17/6/2019;
AgInt no AREsp n. 1088630/SP
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma
, j. 25/5/2021, DJe 28/5/2021; e
AgInt no AREsp n. 770037/SP
, rel. Min. Raul Araújo,
Quarta Turma
, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022.

5.

RECURSO CONHECIDO e PREJUDICADO para desconstituir a sentença e determinar a reabertura da fase instrutória, com a oitiva das testemunhas e depoimento pessoal das partes.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada, visando a improcedência dos pedidos contidos na inicial e, subsidiariamente, a redução dos danos morais.

A Recorrida afirma que no dia 30/07/2020 realizou uma compra de produtos na loja M Modas, anexa ao Supermercado Machado. Ao se direcionar até o estacionamento, foi abordada pelo segurança, onde foi acusada de ter furtado os produtos que levava consigo. Assim, se dirigiram até a loja que a requerente havia adquirido os produtos, que com o auxílio da vendedora, foi constatado que realmente foram pagas as mercadorias. Pleiteou indenização por danos morais.

Contestada, a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando a Recorrente em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz a necessidade de reforma na sentença.

Sem delongas, “
É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/15
” (N.U 0001021-53.2013.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023).

Desse modo “
Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, de ofício, a realização das provas necessárias, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC
” (N.U 0054650-66.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

Nota-se que as partes suscitaram a necessidade de realização de audiência, para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal, entretanto, não foi oportunizado.

A sentença julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar às partes a abertura da instrução probatória.

Não se pode olvidar que o verdadeiro destinatário da prova é o Juiz, e que as provas produzidas nos autos têm o escopo de auxiliá-lo na formação de seu livre convencimento. Sendo assim, a avaliação da necessidade da produção de prova nos autos é incumbência do julgador, a ele cabendo avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios indicados pelas partes, indeferindo aqueles que forem desnecessários, sob pena de se atentar contra o princípio da economia processual.

Assim, o julgamento da presente demanda, no estado em que se encontra, feriu, no caso em exame, a lógica do processo e os princípios constitucionais aplicáveis, o que vicia a sentença por sua evidente nulidade, ao cercear o direito das partes ao devido processo legal, em prejuízo à comprovação de suas alegações.

Considerando a natureza das alegações e as controvérsias estabelecidas, a hipótese impõe a anulação do julgado, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que se providencie o regular processamento do feito, oportunizando-se a produção das provas, de modo a assegurar às partes o direito à ampla defesa e ao contraditório.

No mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ACOLHIDA – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDÍCIOS DE POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA-MATA – DIREITO À ANÁLISE DE TODA RELAÇÃO NEGOCIAL QUE DEMANDAM O ADEQUADO SANEAMENTO, ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS E DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL –
CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSOS PREJUDICADOS. Diante dos fortes indícios de que foi realizada possível operação mata-mata é necessária a dilação probatória, especialmente a realização de perícia contábil nos contratos da cadeia negocial e dos extratos de lançamento dos débitos em conta.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas necessárias ao seguro deslinde da demanda
. (N.U 0032968-55.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

Desse modo, resta caracterizado o cerceamento de defesa, fato que acarreta a desconstituição da sentença, para a reabertura da fase instrutória, com a oitiva das testemunhas e depoimento pessoal das partes.

Por derradeiro, importante registrar sobre a falta de prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, se impõe a anulação
ex officio
da r. sentença recorrida, devendo os autos retornar à origem para a reabertura da fase instrutória, com a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes, fica prejudicada a análise das demais matérias trazidas no recurso interpostos.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023